Tribunal: TJDFT
Processo: 0747974-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão prolatado, alegando obscuridade e contradição no acórdão pois o entendimento do STF seria aplicado somente aos servidores civis. Manifestação do embargado (ID 13690156).
2. Sem razão o embargante. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Cumpre ressaltar precedente, no mesmo sentido do acórdão embargado, que trata de concurso público para carreira de oficial da polícia militar, no qual entendeu-se ser incabível a promoção de candidato sub judice, sob alegação de preterição, quando este sequer havia concluído o curso de formação. THIAGO MARTINELLO LIMA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão 1134140, 07434218620178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.